Tribunal: TJMT
Processo: 0001052-75.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001052-75.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO SAMPAIO - CPF: 627.477.031-34 (APELANTE), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), EVELIN KASSIA TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 056.890.371-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITCD – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil”.
(Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Antônio Sampaio
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Danos Morais nº 0001052-75.2019, julgou parcialmente procedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: i) acolher o pedido do autor quanto à existência de litispendência entre as execuções fiscais nº 14810-29.2016.8.11.0004 (Código 238006), 1148-61.2017.8.11.0004 (Código 242610) e 16327-69.2016.8.11.0004 (Código 240101), visto que fundadas no mesmo título executivo, devendo subsistir a de nº 14810-29.2016.8.11.0004 (Código 238006); ii) rejeitar todos os demais pedidos postos nos autos.

Nas razões do recurso o recorrente alega, resumidamente, que
“a equivocada exação de ITCD realizada pelo Apelado em numerário decorrente da adjudicação de imóvel inventariado é fruto do cruzamento de dados do Fisco Matogorossense com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em que fora apurada movimentação financeira desacompanhada de suposta ausência de recolhimento tributário (ITCD), segundo o Apelado, do qual gerou o Processo Administrativo nº 5097709-2014 que culminou na Certidão de Dívida Ativa nº 20167118, cujo Apelante não fora notificado pessoalmente para apresentar a sua defesa nos referidos autos anteriormente à sua inscrição em Dívida Ativa, restando notória a violação do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, ex vi do art. 5º, LIV e LV, CRFB/88”.

Aduz que
“a notificação pessoal é requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo administrativo, cuja ausência implica em nulidade do procedimento, da Certidão de Dívida Ativa e das Execuções Fiscais ajuizadas em desfavor do Contribuinte e, mormente conste no sistema da SEFAZ/MT como ‘RECEBIDO CIÊNCIA AR’ na data de 21.05.2014 pelo Apelante, a cópia do Processo Administrativo supramencionado não consta o Aviso de Recebimento com a assinatura do Apelante somada a sua declaração que jamais recebera qualquer notificação via AR relacionada à referida exação de ITCD, cujas informações colacionadas pelo Fisco Matogrossense nos autos são insubsistentes, consubstanciando a ausência de notificação pessoal do Contribuinte e, estando notoriamente descumprido esse requisito, imperiosa é a nulidade do Feito Administrativo nº 5097709-2014, da Certidão de Dívida Ativa nº 20167118 e das Execuções Fiscais nº 14810- 29.2016.8.11.0004, 1148-61.2017.8.11.0004 e 16327-69.2016.8.11.0004, por se fundarem no mesmo título executivo (CDA nº 20167118)”.

Assevera que
“corroborando a existência de nulidade, antes da SEFAZ/MT ter incluído a notificação do Contribuinte no Diário Oficial, deveria tê-la feito pessoalmente, o que não ocorreu, consubstanciando a ausência de recebimento da mesma pelo Apelante somada a inexistência da AR com a sua própria rubrica nos autos. Assim, mesmo não realizando a notificação pessoal do Apelante no feito administrativo, a SEFAZ/MT incluiu a notificação no Diário Oficial que somente poderia ser realizada por esse meio caso o Contribuinte estivesse em local incerto e não sabido, frustrada a intimação pessoal, situação que ratifica a invalidação de todos os termos do Processo Administrativo, da CDA e das pretensões executórias fiscais supramencionados”.

Dessa forma, afirma que
“não há que se falar em presunção de veracidade dos atos da Administração Tributária ante a inexistência de notificação pessoal do Contribuinte mediante Aviso de Recebimento (AR) com a sua assinatura nos autos do Processo Administrativo, pois a constituição do crédito tributário mediante Certidão de Dívida Ativa nº 20167118 e as execuções fiscais instruídas pela mesma causam diversos transtornos de ordem pessoal ao Apelante que, além de não ser devedor do ITCD indevidamente cobrado pelo Apelado, sequer teve oportunidade de defender-se no feito administrativo mencionado, inexistindo concretização do devido processo legal, bem como inexistente a higidez do crédito tributário, por serem nulos de pleno direito”.

Reitera, ainda, que
“a Matrícula Imobiliária nº 3.439, do SRI da Comarca de Ituiutaba-MG, a Escritura Pública de Inventário e os Extratos Bancários, colacionados nos autos (das quais reitera-se a juntada em grau de recurso), são documentos oficiais e idôneos à comprovação que o Apelado fez o lançamento equivocado de ITCD, cujo patrimônio imobiliário inventariado situa-se no Estado de Minas Gerais, sendo este o Fisco competente para realizar a referida exação (sendo conferida a isenção de ITCD) e não a Fazenda Pública Matogrossense que, lançou tributo sobre numerário não pertencente ao ESPÓLIO DE PAULO DELFINO DE SAMPAIO, conduziu processo administrativo tributário totalmente nulo, constituiu Certidão de Dívida Ativa nula e ajuizou três pretensões executivas fiscais totalmente nulas por estarem instruídas com CDA inválida, daí o error in judicando do Juízo de Piso por não haver considerado o acervo documental produzido pelo Apelante na fase cognitiva e ter promovido a desconstituição da exação errônea de ITCD pelo Apelado”.

Com base nessas considerações, requer seja reconhecida: a) a ilegalidade e a nulidade da exação do ITCD pelo apelado, bem como a inexistência do débito tributário indevidamente cobrado pelo mesmo; b) a nulidade do Processo Administrativo nº 5097709-2014, da Certidão de Dívida Ativa nº 20167118 e das Execuções Fiscais nº 14810-29.2016.8.11.0004, 1148-61.2017.8.11.0004 e 16327- 69.2016.8.11.0004, determinando a extinção dos mesmos sem resolução de mérito (art. 485, IV, V e VI, CPC), baixa na distribuição, arquivamento definitivo e demais cautelas de estilo, trasladando cópia do acórdão para os referidos feitos executivos; c) a indenização por dano moral
in re ipsa
, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser arbitrada pelo juízo
ad quem
, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e d) a nulidade da sentença (Id 95819900) pela ausência de fundamentação, a qual configura descumprimento a requisito essencial de validade.

Contrarrazões no id. 155122171.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o apelante vincula todas as suas argumentações à violação do princípio da ampla defesa, por não ter sido notificado do processo administrativo, bem como pela falta de descrição detalhada sobre a origem da obrigação.

Pois bem, compulsando detidamente o feito, não se localiza a cópia integral do processo administrativo tão mencionado pelo recorrente, o que impede a análise do pedido de nulificação do lançamento pela falta de notificação, como também a nulidade da exação do ITCD. Além do mais, caberia ao autor provar de forma contundente os fatos constitutivos do direito alegado, a fim de desconstituir a presunção de que goza os atos administrativos.

Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do STJ:

“(...) AUTORA QUE ALEGA VÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CUJA NULIDADE POSTULA SEJA DECLARADA. RÉU QUE, SEM ALEGAR FATO NOVO, DEFENDE A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA AUTORA DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. CPC, ART. 333, I. I - Ao autor cabe o ônus de provar o fato constitutivo de seu alegado direito; ao réu cabe a prova dos novos fatos que alegar, sejam impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. II - No caso, a recorrida ajuizou ação que denominou anulatória de débito, alegando na petição inicial a invalidade do processo administrativo que culminou na imposição de multa. Haveria, portanto de provar o fato que redundaria no seu alegado direito de não ser multado, afastando, assim, a presunção de legalidade do ato administrativo. Não tendo provado o vício que entendia inquinar o processo administrativo, este é válido e produz efeitos, não sendo exigível da administração recorrente fazer prova que contrarie os fatos alegados pela outra parte. III - Recurso especial provido” (REsp 813.799/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 1ª TURMA, julgado em 23-05-06, DJ 19-06-06 p. 124)

Como também deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ISSQN - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

3. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

4. “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

(N.U 0005601-31.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)(g.n)

APELAÇÃO — ANULATÓRIA DE DECISÃO E MULTA ADMINSTRATIVA — PENALIDADE APLICADA PELO PROCON — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA — CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS — NÃO JUNTADA — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo PROCON quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido. (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

Assim, à revelia do que determina o art. 373, I, do CPC, o apelante não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal ora questionado, uma vez que os documentos colacionados aos autos não são suficientes para caracterizar a alegada irregularidade na cobrança do imposto discutido.

Desse modo, como não foi apresentada pela parte autora, ora apelante, a cópia integral do processo administrativo, nem mesmo o Aviso de Recebimento (AR), não há como aferir qualquer vício capaz de afastar a cobrança do imposto discutido.

Por fim, como não houve nenhuma cobrança indevida ou constrangedora, tampouco demora injustificável na solução do caso, não há dano a ensejar a pretendida indenização.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023